Tribunal: TJMT
Processo: 1027367-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027367-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAROLINA MIZUTA - CPF: 955.417.139-00 (ADVOGADO), M.B. BONETTI & CIA LTDA - CNPJ: 06.697.956/0007-66 (AGRAVADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), COORDENADOR CHEFE DA COORDENADORIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SEFAZ MT (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO (SUCOM) (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M.B. BONETTI & CIA LTDA - CNPJ: 06.697.956/0007-66 (AGRAVANTE), CAROLINA MIZUTA - CPF: 955.417.139-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, limitando seus efeitos à suspensão da penalidade referente à emissão de NF-e ao consumidor final e imposição de outras penalidades, quando o pedido era mais abrangente.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão entre o dispositivo, que deu provimento ao recurso, e a parte final que limitou os efeitos da decisão; (ii) verificar a existência de erro material na menção à "emissão de NF-e ao consumidor final", quando a pretensão era mais ampla; e (iii) analisar a ocorrência de omissões quanto aos demais pedidos formulados no agravo e diversos fundamentos jurídicos invocados.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado apresenta contradição ao afirmar que o agravo de instrumento foi provido, enquanto a parte final do voto limita o alcance da tutela para suspender apenas as penalidades relativas à emissão de NF-e ao consumidor final, sendo que o pedido formulado era mais abrangente.

4.
Há erro material no acórdão, pois não consta no recurso qualquer indicação de que a atuação da agravante se limita ao consumidor final ou que sua pretensão estaria restrita a esse aspecto específico.

5.
O acórdão deixou de analisar expressamente os demais pedidos relacionados à suspensão das penalidades impostas pelo Regime Cautelar Administrativo, notadamente quanto ao restabelecimento do credenciamento para emissão de CT-e, à não sujeição à emissão de NFPA e CTA, e à extensão dos efeitos da decisão aos estabelecimentos interligados e aos sócios, gerentes ou diretores.
6.
As demais omissões apontadas pela embargante adentram ao mérito da ação principal que tramita em primeira instância, o que poderia caracterizar indevida supressão de instância, devendo ser decididas em momento oportuno pelo juízo de primeiro grau.

7.
Em sede de análise de tutela de urgência, cabe ao Tribunal apenas verificar a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, o que foi devidamente realizado no acórdão embargado, reconhecendo a plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos para sanar contradição e erro material.

Tese de julgamento:

"1. O provimento do agravo de instrumento para concessão de tutela de urgência implica a suspensão de todas as penalidades impostas pela medida cautelar administrativa, exceto quando expressamente delimitadas no dispositivo. 2. Questões de mérito que demandam análise aprofundada devem ser decididas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.435.898/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09/08/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
M.B. BONETTI & CIA LTDA
em face do acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu a tutela de urgência em mandado de segurança.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de contradição, erro material e omissão. Aponta contradição entre o dispositivo da decisão, que deu provimento ao recurso, e a parte final que limitou os efeitos da decisão à suspensão da penalidade referente à emissão de NF-e ao consumidor final.

Indica erro material na menção à "emissão de NF-e ao consumidor final", argumentando que sua pretensão é mais ampla, abrangendo a emissão de NF-e.

Além disso, prequestiona a matéria, objetivando a interposição de recursos às instâncias superiores.

Por fim, alega a existência de omissões, destacando a ausência de análise dos demais pedidos formulados e de diversos fundamentos jurídicos invocados, bem como violação ao princípio da não surpresa.

Requer, ao final, a correção do erro material, a fim de que seja suprimida a menção à emissão de nota fiscal ao consumidor final, mantendo-se a concessão da liminar para o restabelecimento em favor da pare autora de
“seus credenciamentos para emissão de NFe”
. Que seja sanada a omissão de análise dos pedidos para:
“(ii) reestabelecer seu credenciamento para emissão de CT-e, (iii) deixando de se sujeitar à emissão de NFPA e CTA para acobertar suas operações e prestações de serviço, e (iv) livrando quaisquer estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pela Agravante, sócios, gerentes ou diretores destas mesmas penalidades. Seja sanada a afronta ao princípio da não surpresa, oportunizando-se às partes se manifestarem sobre a tese de que a penalidade imposta de que não altera a regra matriz de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS”.

Ainda, que seja sanada a contradição no dispositivo do acórdão,
“para que o provimento do agravo de instrumento abranja o afastamento de todas as penalidades e não de apenas uma delas (que seria provimento parcial)”
. (Id. 270378391).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, manifestou-se pela rejeição dos embargos, sob alegação de que estes têm por objetivo apenas a reforma do julgado. (Id. 271138850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
M.B. BONETTI & CIA LTDA
em face do acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu a tutela de urgência em mandado de segurança.

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e adequados à finalidade de sanar as imperfeições apontadas no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inicialmente, constato que, de fato, há contradição no acórdão embargado. O dispositivo afirma que o agravo de instrumento foi provido, todavia, a parte final do voto limita o alcance da tutela para
“suspender todas as penalidades impostas pela medida cautelar administrativa que impediam a emissão de NF-e ao consumidor final”,
quando o pedido formulado no agravo de instrumento era mais abrangente.

Da mesma forma, procede a alegação de erro material, uma vez que não há no recurso qualquer indicação de que a atuação da agravante se limita ao consumidor final, tampouco que sua pretensão estaria restrita a esse aspecto.

No que se refere às omissões apontadas, verifica-se que o acórdão deixou de analisar expressamente os demais pedidos de suspensão das penalidades impostas pelo Regime Cautelar Administrativo, notadamente: (ii) o restabelecimento do credenciamento para emissão de CT-e; (iii) a não sujeição à emissão de NFPA e CTA para acobertar suas operações e prestações de serviço; e (iv) a extensão dos efeitos da decisão aos estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pela agravante, bem como a seus sócios, gerentes ou diretores.

Contudo, no que concerne às demais omissões apontadas pela embargante, verifica-se que estas adentram ao mérito da ação principal que tramita em primeira instância, o que poderia caracterizar indevida supressão de instância.

A análise aprofundada acerca da ausência de processo administrativo prévio, inexistência de lançamento tributário, ausência de crédito tributário constituído, bem como as consequências jurídicas desses fatos (notadamente em relação à validade do Regime Cautelar Administrativo), são questões que se relacionam diretamente com o mérito da ação mandamental, e devem ser decididas em momento oportuno pelo juízo de primeiro grau.

Do mesmo modo, a alegação de que o pagamento antecipado do ICMS impede o aproveitamento de créditos, duplicando a carga tributária e tornando o preço do produto da embargante menos competitivo no mercado, constitui matéria de fundo que demanda análise mais detida pelo juízo de origem. O mesmo se aplica à alegação de alteração da regra matriz de incidência do ICMS.

Neste momento processual, cumpria ao Tribunal apenas analisar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, o que foi devidamente realizado no acórdão embargado. Esse acórdão reconheceu a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo da demora (
periculum in mora
), determinando, por consequência, a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado.

É relevante ressaltar que qualquer pronunciamento mais aprofundado sobre os argumentos de mérito poderia configurar indevida antecipação do julgamento da causa, com risco de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

De toda forma, o provimento do recurso, por si só, implica no reconhecimento da plausibilidade do direito invocado pela embargante (
fumus boni iuris
), evidenciada pela provável ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão da empresa no Regime Cautelar Administrativo nas circunstâncias narradas, bem como na imposição das penalidades dele decorrentes. Ademais, a documentação apresentada pela embargante/agravante demonstra que ela possui certidão negativa de débitos atualizada em relação ao Estado de Mato Grosso (IDs 244249688 e 244249689), reforçando, assim, a desproporcionalidade das restrições impostas.

No que se refere
ao prequestionamento
, não há qualquer violação aos dispositivos legais suscitados. Além disso, tendo o acórdão apreciado os fatos e exposto as razões que fundamentaram a decisão, restam plenamente satisfeitos os requisitos necessários para que a parte possa submeter seu eventual inconformismo às instâncias superiores.

Destaca-se que o art.
1.025
, do
CPC
, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e sanar a contradição e o erro material apontados, esclarecendo que o provimento do agravo de instrumento implica a suspensão de todas as penalidades impostas pela medida cautelar administrativa, incluindo: (i) o restabelecimento do credenciamento para emissão de NF-e, sem limitação ao consumidor final; (ii) o restabelecimento do credenciamento para emissão de CT-e; (iii) a não sujeição à emissão de NFPA e CTA para acobertar suas operações e prestações de serviço; e (iv) a extensão dos efeitos da decisão aos estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pela agravante, bem como a seus sócios, gerentes ou diretores.

Quanto às demais omissões apontadas, as
rejeito,
pois se referem a questões de mérito que devem ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025